Tribunal: TJMT
Processo: 1006096-94.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006096-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), PEDRO CUSTODIO NEGRAO FILHO - CPF: 103.521.801-10 (AGRAVANTE), B. G. FONTES & FEITOSA LTDA - CNPJ: 22.650.942/0001-58 (AGRAVADO), MARIA ROSEANE FONTES FEITOSA - CPF: 014.085.551-31 (AGRAVADO), BRUNO GALDINO FONTES - CPF: 057.760.961-03 (AGRAVADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CONVERSÃO PARA ARROLAMENTO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à
pequena

propriedade

rural
: i) que a área seja qualificada como
pequena
, nos termos legais; e ii) que a
propriedade
seja trabalhada pela família.
(STJ - REsp: 1408152 PR 2013/0222740-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO CUSTÓDIO NEGRÃO FILHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Araputanga que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n.º 0002949-41.2016.8.11.0038, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob nº 22.401, registrado perante ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por constituir bem de família.

Em breve síntese, o recorrente alega, em síntese, que não há impenhorabilidade no caso porque os agravados não residem no imóvel penhorado e não restou demonstrado que a família retira o sustento da área.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida e afastar a impenhorabilidade.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões de Id. 209257653. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifica-se que não assiste razão à recorrente no tocante à tese da impenhorabilidade do bem.

Cinge-se a discussão quanto à impenhorabilidade do imóvel rural denominado Sítio Padre Cícero, localizado no perímetro urbano da cidade de Mirassol D’Oeste, com área de 23,9780 hectares, Matrícula de nº 22.401 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste.

Pois bem.

O Juízo
a quo
reconheceu a impenhorabilidade considerando se tratar bem de família, no entanto, a parte adversa requereu a impenhorabilidade em razão do imóvel ser uma pequena propriedade rural de onde a família tira o sustento.

O art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade da “
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Desse modo, para o reconhecimento da impenhorabilidade basta a demonstração de que se trata de pequena propriedade rural, de onde o devedor e seus familiares retiram o seu sustento.

Dispõe o inciso XXVI do artigo 5º da Constituição Federal:

“Art. 5. [...]

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.”

E o conceito de propriedade familiar, por sua vez, nos é trazido pelo inciso II do art. 4º do Estatuto da Terra,
in verbis
:

“Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - [...];

II – ‘Propriedade Familiar’, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;”

Interpretando-se esse dispositivo, conforme orientação explanada pelo c. STJ, conclui-se que o imóvel rural protegido pelo inciso VIII do art. 833 do CPC é aquele “
que tem as dimensões mínimas que assegurem ao pequeno agricultor e à sua família condições de sobrevivência, não se confundindo com o conceito de fração mínima de parcelamento
” (REsp nº 66.672/RS, relator o Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, DJU de 30.10.1995), podendo, para esse fim, utilizar-se do conceito legal de pequena propriedade rural trazido pelo art. 4º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 8.629/93, que diz:

“Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área compreendida entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais;”

In casu,
o imóvel de Matrícula de nº 22.401 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste, possui área total de 23,9780 hectares, ou seja, preenche o requisito de corresponder a menos de 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização, que é de 80 (oitenta) hectares, conforme se extrai do sítio eletrônico oficial
(https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal)
.

Com relação ao segundo requisito, qual seja, se a área é trabalhada pela família, há elementos nos autos que indicam a exploração do imóvel pela entidade familiar.

No próprio laudo de avaliação há indicação de benfeitorias como divisão de pasto, nos seguintes termos:

Ainda em relação ao requisito de que a propriedade seja trabalhada pela família, é importante mencionar que milita em favor da parte adversa a presunção de que a pequena propriedade rural seja explorada pela entidade familiar. Assim, transfere-se ao ora recorrente o ônus de demonstrar que não há exploração familiar a fim de afastar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Ressalta-se, que não se exige que o imóvel rural seja a única propriedade do devedor para fins de declaração de impenhorabilidade, pois conforme já exposto, a lei exige tão somente o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: que a propriedade seja configurada como pequena e que seja trabalhada pela família.

De igual modo
“não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o imóvel seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolvera a atividade agrícola (REsp 1591298/RJ, Rel Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado e m 14/11/2017, DJe 21/11/2017)”.

Assim, não há nos autos elementos que afastem a presunção de que há exploração familiar no imóvel.

Portanto, entendo ser o caso de manutenção da decisão de impenhorabilidade devido ao tamanho da propriedade e da atividade rural exercida pela família na área, nos moldes do artigo 833, VIII , do CPC , e do art. 4º , § 2º , da Lei nº 8.009/90.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DA IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DEMONSTRAÇÃO – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5º, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão. II - A área não sobeja quatro módulos fiscais e, ao contrário do entendimento do magistrado singular, o fato de a agravante Kátia Fernanda Faccio possuir vínculo empregatício como auxiliar em um cartório não exclui a propriedade rural como única fonte de subsistência, até porque não há garantia de que a requerente Kátia irá perceber a renda advinda do ofício que presta na cidade mensalmente, pois não há informações precisas acerca da temporalidade do emprego.”
(TJ-MT 10068760520228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5094019-46.2023.8.09.0044 COMARCA DE FORMOSA AGRAVANTE : PAULO CESAR CECCON AGRAVADO : BANCO BRADESCO S/A RELATOR : Desembargador FERNANDO DE CASTRO MESQUITA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TESE DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO CASSADA. 1. A impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural, trabalhada pela família, consubstancia matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juízo, desde que não haja pronunciamento jurisdicional anterior a respeito do assunto, não se sujeitando à preclusão temporal (intempestividade). 2. In casu, a despeito de a impugnação à penhora em questão ter sido manejada após o prazo legal (art. 917, § 1º, CPC/15), as matérias nela arguidas não se sujeitam à preclusão temporal, mormente porque formadoras da tese de impenhorabilidade do imóvel constrito, por se tratar de bem de família e de pequena propriedade rural, trabalhada pela família. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 50940194620238090044 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“Apelação cível. Impugnação à penhora. Cédula Rural Pignoratícia. Penhora. Pequena propriedade rural. Impenhorabilidade. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003915-05.2021.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 23/02/2023”
(TJ-RO - AC: 70039150520218220004, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 23/02/2023)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024